Tribunal: TJDFT
Processo: 0705618-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Tráfico de drogas. Nulidade por violação de domicílio. Provas. Natureza. Quantidade inexpressiva.
1 - Havendo fundadas razões (justa causa) de que no interior do domicílio ocorre tráfico de drogas ---policiais militares viram a ré trocar objetos com usuário, que confirmou que adquiriu dela a droga, e correr para o interior da sua residência, reforçando a fundada suspeita de que teria mais drogas no imóvel -, é exceção à garantia da inviolabilidade do domicílio. Pode ocorrer o ingresso dos policiais no imóvel sem mandado judicial.
2 - A ré ser pilhada vendendo droga e a apreensão, na residência dela, de mais porções de droga (cocaína), é prova da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.
3 - As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A pequena quantidade da droga apreendida (105,70g), apesar da natureza (cocaína), não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06).
4 - Apelação provida em parte.